Tribunal: TJSP
Processo: 1029013-79.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Sentença que dá por boas as contas apresentadas pela autora, ante a inércia da ré em apresentá-las. RECURSO DA RÉ. Alegação de que a herdeira autora não poderia exigir as contas sem a autorização dos demais herdeiros. Alegação rejeitada. Herança que é um todo unitário e se transmite aos herdeiros com a abertura da sucessão. Situação equiparada ao condomínio.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Sentença que dá por boas as contas apresentadas pela autora, ante a inércia da ré em apresentá-las. RECURSO DA RÉ. Alegação de que a herdeira autora não poderia exigir as contas sem a autorização dos demais herdeiros. Alegação rejeitada. Herança que é um todo unitário e se transmite aos herdeiros com a abertura da sucessão. Situação equiparada ao condomínio. Qualquer herdeiro pode ajuizar pretensão para a proteção da herança. Inteligência dos arts. 1.784 e 1.791 do CC. Mérito. Contas apresentadas pela autora que prevalecem. Autora que não atendeu ao comando da sentença para apresentar as contas na forma mercantil (art. 917, do CPC/73). Manifestação da ré que apenas justificativas genéricas do destino dos frutos dos bens do espólio, acompanhada de documentos variados, desordenados, sem explicação bastante. Ausência de atendimento do comando da sentença pela apresentação dos extratos bancários. Posterior juntada dos extratos mediante pesquisa no Bacenjud que demonstram que os depósitos cessaram a partir da propositura da demanda. Contas da autora ajustadas em cálculo do Contador para descontar o valor das despesas com o IPTU demonstradas nos autos. Sentença mantida. Honorários majorados para R$ 2.000,00, observada a gratuidade de justiça. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029013-79.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARINA
SAMPAIO DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada EDNA SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029013-79.2014.8.26.0602 -Voto no 2457
2
VOTO No: 2457
APELAÇÃO No: 1029013-79.2014.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
Juiz (a): Carlos Alberto Maluf
APELANTE: Marina Sampaio de Brito
APELADA: Edna Sampaio
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Sentença que dá por
boas as contas apresentadas pela autora, ante a inércia da ré em
apresentá-las. RECURSO DA RÉ. Alegação de que a herdeira
autora não poderia exigir as contas sem a autorização dos demais
herdeiros. Alegação rejeitada. Herança que é um todo unitário e se
transmite aos herdeiros com a abertura da sucessão. Situação
equiparada ao condomínio. Qualquer herdeiro pode ajuizar
pretensão para a proteção da herança. Inteligência dos arts. 1.784 e
1.791 do CC. Mérito. Contas apresentadas pela autora que
prevalecem. Autora que não atendeu ao comando da sentença para
apresentar as contas na forma mercantil (art. 917, do CPC/73).
Manifestação da ré que apenas justificativas genéricas do destino
dos frutos dos bens do espólio, acompanhada de documentos
variados, desordenados, sem explicação bastante. Ausência de
atendimento do comando da sentença pela apresentação dos
extratos bancários. Posterior juntada dos extratos mediante
pesquisa no Bacenjud que demonstram que os depósitos cessaram
a partir da propositura da demanda. Contas da autora ajustadas em
cálculo do Contador para descontar o valor das despesas com o
IPTU demonstradas nos autos. Sentença mantida. Honorários
majorados para R$ 2.000,00, observada a gratuidade de justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARINA SAMPAIO
DE BRITO contra a r. sentença que julgou boas as contas apresentadas por EDNA
SAMPAIO, nos autos da ação de prestação de contas que esta última lhe moveu.
Sucumbente, a requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85,
parágrafos 2o e 8o, do NCPC, ressalvado o disposto no art. 98, parágrafo 3o, do mesmo
diploma legal, em razão da gratuidade da justiça (fls. 91).
A ré apela da sentença, aduzindo que é inventariante dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029013-79.2014.8.26.0602 -Voto no 2457
3
deixados por sua irmã, Ricardina Sampaio Martins, autos no 1008616.96.2014.8.26.0602, e
está administrando o patrimônio deixado da melhor forma possível, prestando contas
sempre que procurada pelos herdeiros, tanto que todos concordam com sua administração,
com exceção da autora. Suscita que a recorrida não pode falar em nome dos herdeiros, já
que não foi por eles autorizada. Ataca o cálculo do Contador, eis que não computou os
gastos do imóvel em que a recorrida reside, os quais foram arcados pelo espólio. Fez um
relato da situação dos bens herdados e pediu a reforma da sentença, prequestionando a
matéria controvertida (fls. 317/321).
Contrarrazões às fls. 325/329, sem preliminares.
É o relatório.
EDNA SAMPAIO ajuizou em face de MARINA SAMPAIO DE
BRITO, ora apelante, ação de exigir contas, sustentando que a requerida é a inventariante
dos bens de Ricardina Sampaio Martins, irmã de ambas, e que ela vinha recebendo os
frutos, principalmente aluguéis, dos bens deixados pela falecida, sem prestar contas, além
de ter abandonado o veículo fusca.
Em sentença proferida na primeira fase da ação, a ré foi condenada a
prestar contas de sua administração dos bens do inventário, de forma mercantil, devendo,
ainda, "comprovar os valores depositados em conta de titularidade da falecida, desde a
data do óbito, quais os imóveis que estavam e foram locados e o valor correspondente
pago pelos aluguéis, as despesas já realizadas para conservação e reforma dos imóveis e,
em relação ao automóvel, qual o valor da referida avaliação e dos bancos que foram
trocados, tudo no prazo de trinta dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas
que a autora apresentar".
A ré manifestou-se, a título de prestar contas, juntando contratos de
locação, recibos, extratos bancários e outros documentos, além de relatar a situação dos
bens do espólio.
Sobreveio a impugnação das contas pela autora, fls. 190/195, nova
manifestação da ré, fls. 198/212, e, finalmente, determinação para que a autora estimasse o
valor que entendia devido do saldo credor, com a posterior remessa dos autos ao contador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029013-79.2014.8.26.0602 -Voto no 2457
4
(fls. 214).
Após várias determinações e a juntada dos extratos bancários a fls.
237/257, o Juízo considerou que a ré não havia apresentado as contas na forma mercantil,
daí porque determinou que a autora o fizesse, quando, então, a requerente apresentou as
contas a fls. 269/272, que foram impugnadas pela ré (fls. 284/286 e documentos a fls.
287/290).
Finalmente, os autos foram ao contador, que apresentou os cálculos a
fls. 294/297, sobre o qual as partes se manifestaram 301/305.
A sentença julgou boas as contas apresentadas pela requerente,
condenando a inventariante/requerida MARINA SAMPAIO DE BRITO a pagar o crédito
remanescente apurado (R$ 122.031,69; fls. 294), com juros e correção monetária,
conforme tabela prática do Tribunal de Justiça, cabendo a cada um dos herdeiros a sua cota
hereditária.
E a sentença não merece qualquer reparo.
De início, a herdeira e autora Edna Sampaio é legitimada a exigir a
prestação de contas da inventariante porque, aberta a sucessão, a herança se transmite
desde logo, aos herdeiros, nos termos do que estabelece o art. 1.784 do Código Civil. A
herdeira autora pode, portanto, sem o concurso dos demais herdeiros, tomar as medidas
protetivas da herança, sendo, então, legitimada à propositura da ação de exigir contas.
Além disso, por força do art. 1.791 do diploma civil pátrio, a herança
defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, e, os coerdeiros, até
a partilha, são considerados condôminos, o que habilita qualquer deles às medidas
protetivas da herança.
Nesse sentido foi a sentença prolatada, de sorte que não havia mesmo
qualquer ilegitimidade no polo ativo.
Superada a questão, no mérito, vale destacar que a sentença proferida
na primeira fase da ação determinou que a requerida apresentasse as contas de sua
administração dos bens do espólio "em forma mercantil", além de comprovar, "através de
documento hábil, os valores depositados em conta de tiularidade da falecida, desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029013-79.2014.8.26.0602 -Voto no 2457
5
do óbito, quais os imóveis que estão e foram locados e o valor corespondente pago pelos
aluguéis, as despesas já realizadas para conservação e reforma dos imóveis e, em relação
ao automóvel, qual o valor da referida avaliação e dos bancos que foram trocados, tudo
no prazo de trinta dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a autora
apresentar".
A sentença foi proferida ao tempo do Código de Processo Civil
revogado, o qual impunha, no art. 917, que "as contas, assim do autor como do réu, serão
apresentadas em forma mercantil, especificando-se as receitas e a aplicação das despesas,
bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os documentos justificativos".
Não obstante a determinação da sentença, a ré não logrou prestar as
contas na forma mercantil, como bem o disse a sentença:
"Vejo dos autos que as contas apresentadas pela demandada a
fls. 132/183 não servem para demonstrar a sua administração, pois
além de colacionar apenas recibos, muitos deles, aliás, sem data de
expedição, em duplicidade, com rasuras, ilegíveis, além de
orçamentos/pedidos sem comprovação de pagamento, conforme
apontado pela contadoria judicial (fls. 220), não trouxe a requerida
aos autos qualquer comprovante acerca das receitas, alugueres e
saldos bancários, o que seria de fácil providência, pois, na qualidade
de inventariante, é responsável pelo recebimento das receitas
advindas do acervo hereditário".
E, de fato, analisando os documentos e a manifestação da ré, constata-
se que deixou de dar atendimento à sentença, uma vez que não apresentou as contas na
forma mercantil.
Sua petição apenas pretende justificar o destino dado aos frutos dos
bens do espólio, mas não atende ao art. 917 do CPC então vigente. E a documentação
juntada aos autos está totalmente desordenada, alguns documentos, inclusive, de "ponta
cabeça", mas principalmente desacompanhados de justificativa e de indicação em planilha
na forma mercantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029013-79.2014.8.26.0602 -Voto no 2457
6
Além disso, a ré não apresentou os extratos bancários determinados na
sentença. Os extratos só vieram aos autos após a determinação judicial, revelando que após
o falecimento da Sra. Ricardina, era corriqueiro o depósito de valores, de R$ 500,00 a R$
700,00, que cessou após a propositura da demanda (fls. 237/257), como novamente bem
anotado pelo Magistrado.
A ré, portanto, não logrou prestar as contas na forma determinada,
como foi constatado na decisão judicial a fls. 266, oportunidade em que a autora foi, então,
instada a fazê-lo, razão pela qual sobreveio a apresentação das contas a fls. 273/280.
As contas apresentadas pela autora foram impugnadas pela ré, muito
embora a vedação quanto a isso inserida no art. 915 , §2o, do CPC/73, atual art. 550, §5o,
do CPC em vigor.
No entanto, de útil da impugnação apenas os documentos que
comprovaram despesas de IPTU a serem levadas em conta, e que de fato foram
consideradas nos cálculos do Contador (fls. 294).
Enfim, não sendo possível à ré impugnar as contas da autora, haja
vista que deixou de dar atendimento à sentença e apresentar as contas na forma mercantil,
só restava mesmo considerar boas as contas apresentadas pela autora, nos termos do
remanescente apurado pelo Contador a fls. 294.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do STJ no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastante
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante a rejeição da apelação, majoro os honorários advocatícios para
R$ 2.000,00, observada a gratuidade deferida à ré.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora